Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE ABSOLVIDO EM OUTRAS AÇÕES PENAIS QUE INVESTIGAVAM IDÊNTICAS IMPUTAÇÕES CRIMINAIS. FATOS NOVOS. RAZOÁVEL TEMPO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. FIEL CUMPRIMENTO. PRESENÇA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES POR DESNECESSIDADE E FALTA DE PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 5O, DO ART. 282, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.